Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710093-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 24723585). Nada há a ser provido quanto ao pedido de tutela de evidência formulado pela Embargante, tendo em vista que a tutela jurisdicional desta instância revisora já se esgotou com o julgamento dos recursos interpostos. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador